Tribunal: STF
Processo: HC 194973
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Arthur Henrique da Silva, advogado, em benefício de Vanessa Kelly Costa Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 19.10.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 620.866, nestes termos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VANESSA KELLY COSTA SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Processo n. 0002049-68.2020.8.17.0000).
    A paciente foi presa e denunciada em razão da suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 19-22).
    O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar, pois entendeu que estavam preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema e afirmou que não havia inércia do Poder Judiciário a justificar a imediata soltura da paciente. Na mesma oportunidade, ressaltou a incompatibilidade da aplicação da prisão domiciliar.
    A defesa alega que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar, razão pela qual se impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que a paciente é mãe de duas crianças com menos de 12 anos de idade.
    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar.
    Não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, consta dos autos que as crianças são cuidadas pela avó materna e que há notícia do envolvimento da paciente com organização criminosa, o que suscita divergências na jurisprudência e que, segundo alguns julgados do STJ, pode configurar situação excepcional que justifique a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    Assim, por ora, é recomendável o indeferimento do pedido, devendo a análise mais aprofundada da matéria da impetração ocorrer por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alega que a paciente seria a única responsável pelos dois filhos menores, primária, com bons antecedentes, sua prisão preventiva não teria sido reavaliada, a quantidade de entorpecente apreendido seria pequena e haveria excesso de prazo da prisão, pois estaria presa há dez meses.
    Assevera que a prisão preventiva da paciente deveria ser substituída por prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “A) A concessão do presente writ, in limine, garantindo a paciente a Substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar (…).
    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter definitivo, a fim de cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente, conforme demonstrado nos tópicos específicos, concedendo à VANESSA KELLY COSTA LIRA o direito à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, amparado pela recentíssima lei 13.769, de 2018, apoiando-se ao sedimentado posicionamento do Supremo Tribunal Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 0002049-68.2020.8.17.0000, impetrado pela defesa, e manter a prisão da paciente, proferindo o acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco afastou a alegação de excesso de prazo e concluiu pela ausência dos requisitos para a concessão de prisão domiciliar:
    “A denúncia narra o seguinte (fls. 30v/31v): No dia 07 de abril de 2020, por volta das 22h, em via pública, no bairro do Iraque, neste município, os denunciados, previamente associados para traficância, em uma motocicleta, traziam consigo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como COCAÍNA, tendo sido apreendido em posse dos acusados aproximadamente 31 (trinta e um) big bigs da droga conhecida como MACONHA, 06 (seis) munições, calibre 38, 01 (um) aparelho celular e a quantia em espécie no valor de R$ 15,00 (quinze reais), dinheiro esse fruto da comercialização da substância ilícita, e demais objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão, nos autos. É de se registrar que os imputados não tinham autorização legal para portarem a referida munição de arma de fogo. Emerge dos autos que policiais militares em serviço, realizando rondas na localidade supracitada, depararam-se com os denunciados em atitude suspeita, pilotando uma motocicleta HONDA, de placa EKD 8075, ao serem abordados, os policiais encontraram de posse dos acusados os entorpecentes e as munições, descritos no auto de apresentação e apreensão. Versa os autos que, ao serem questionados sobre a propriedade das drogas, os denunciados informaram que as drogas seriam entregues no bairro Mário Bezerra a uma pessoa conhecida como ‘GORDINHO’. O denunciado THIAGO GOMES relatou também que faz parte de uma facção criminosa nominada ‘OCAIDA’, no Estado da Paraíba. (...) 1. QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. A impetrante alega excesso de prazo e que, por isso, configura-se o constrangimento ilegal na prisão preventiva da paciente. Todavia, não visualizo prova do alegado atraso. É necessário esclarecer, de logo, que não procedem as alegações de que ‘até a presente data, não existe qualquer denúncia em desfavor da Paciente’ e que ‘no dia 22 de abril de 2020, a defesa da Paciente apresentou pedido de prisão domiciliar (...) até o momento não houve sequer a juntada do pedido nos autos do processo’ (fl. 03). Como já relatado, o juízo impetrado prestou suas informações acompanhadas de cópias da denúncia, do despacho que recebeu a denúncia e de mandado de citação (fls. 30v/32v; 34/35v; 37/41). Em consulta ao Sistema Judwin, verifica-se também que o pedido de prisão domiciliar foi apreciado e indeferido pelo juiz de primeiro grau. Ademais, vale mencionar que, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora (fl. 30), tem-se que a prisão em flagrante ocorreu em 07/04/2020 e que o flagrante foi convertido em prisão preventiva porque se entenderam presentes os motivos autorizadores. Informa também que a denúncia foi recebida em 25/05/2020, bem assim que o processo se encontra com trâmite regular, tendo sido adotado o procedimento comum ordinário e determinada a citação da paciente e do outro denunciado para, em 10 (dez) dias, e por escrito, responderem à acusação. No momento, o feito encontra-se no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento designada para dia 02/10/2020. Este Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, razão pela qual o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente deve ser reconhecido na hipótese em que configurada uma demora completamente injustificada, o que não se verifica no caso em apreço: Súmula nº 84/TJPE: Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto (…). Portanto, não se vislumbra o excesso de prazo aludido. 2. QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIARA impetrante requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, invocando os arts. 317 e 318 do CPP. (…)  apesar de ter demonstrado a existência dos filhos menores, o fato é que a impetrante não apresenta uma única prova de que as crianças necessitam da presença e dos cuidados da paciente. Apenas alega que a avó materna, que está atualmente cuidando dos filhos da paciente, é idosa e por isso não tem condições de ficar com os menores. Não há nos autos relatório psicossocial ou qualquer outro documento que aponte para a situação descrita pela impetrante. Para além disso, a hipótese concreta revela situação excepcional a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto há notícia nos autos que apontam ter a paciente envolvimento com organização criminosa” (grifos nossos). 
    6. É de se anotar que a não concessão da prisão domiciliar, objeto da presente impetração, fundamenta-se em que a avó materna exerce os cuidados com os menores cuidados, não se tendo demonstrado que ela estaria impossibilitada de continuar a prestá-los. 
    A não concessão da prisão domiciliar também se justifica pela periculosidade da agente, evidenciada pelo modus operandi do delito de tráfico apurado e pelo risco de reiteração delitiva. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.402-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020).
    O pedido de concessão de prisão domiciliar será analisado com mais profundidade após a complementação da instrução do processo do Habeas Corpus n. 620.866 no Superior Tribunal de Justiça, com a avaliação mais cautelosa da situação dos filhos da paciente.
    7. Ressalte-se que os documentos destes autos não demonstram a apontada ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem. A prisão da paciente foi levada a efeito em 7.4.2020, a denúncia foi recebida em 25.5.2020 e, designada a audiência de instrução e julgamento para 2.10.2020, esse ato processual não foi realizado em razão “da ausência das partes devidamente intimadas”, tendo sido redesignada para 16.12.2020, pelo que se tem do andamento do feito na origem, constante do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    8. De se enfatizar que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora